Tribunal: TJBA
Processo: 8077609-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Habeas Corpus no 8077609-34.2025.8.05.0000 Paciente: Lucas Conceição de Jesus Impetrante: Marcela Conceição do Nascimento – OAB/BA 47.583 Impetrado: Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉUS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado por Marcela Conceição do Nascimento (OAB/BA 47.583) em favor de Lucas Conceição de Jesus, contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA, que decretou e manteve sua prisão preventiva no bojo da Ação Penal nº 8176161-02.2023.8.05.0001, na qual se imputa ao Paciente a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no contexto de organização criminosa estruturada. A defesa requer a extensão dos benefícios de liberdade provisória concedidos a corréus, sob o argumento de similitude fático-processual. II. Questão em discussão A controvérsia centra-se na análise da legalidade da prisão preventiva do Paciente, à luz dos fundamentos concretos invocados pelo Juízo de origem, e na possibilidade de extensão, com base no art. 580 do CPP, dos efeitos de decisões concessivas de liberdade a corréus que atuavam na mesma organização criminosa. III. Razões de decidir A custódia cautelar está lastreada em elementos concretos, extraídos da fase investigativa e da denúncia, os quais indicam atuação estável, reiterada e de alta relevância do Paciente no seio da organização criminosa, incluindo a guarda e gerenciamento de armamento, além da comercialização de drogas. A prisão preventiva visa garantir a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e interromper o funcionamento da ORCRIM, nos termos do art. 312 do CPP, sendo a medida justificada e proporcional à gravidade das condutas. Inviável a extensão pretendida com fundamento no art. 580 do CPP, por ausência de identidade fático-processual entre o Paciente e os corréus beneficiados, os quais exerciam funções de menor relevância e risco dentro da estrutura criminosa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extensão de benefício pressupõe simetria subjetiva e objetiva, o que não se verifica na hipótese em tela IV. Dispositivo e tese ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Tese de julgamento: "É legítima a prisão preventiva fundada em dados concretos que evidenciam atuação relevante e estável em organização criminosa, com risco à ordem pública." "A extensão de benefício concedido a corréu, nos moldes do art. 580 do CPP, exige identidade fático-processual plena, não sendo aplicável quando comprovadas funções e graus de participação distintos no grupo criminoso." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 580. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS nº 8077609-34.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator